Tribunal: STF
Processo: ARE 1584273
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Ementa:  Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Embargos è execução fiscal. Multa aplicada pelo PROCON. Falta de registro de documentação fiscal. Ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada. Aplicação da Súmula 287/STF. Agravo regimental não provido.  

    I. Caso em exame

    1. Agravo Interno em face de decisão monocrática, que negou seguimento ao recurso, ante a incidência das Súmulas 279 e 280 do STF e do Tema 660 da repercussão geral. 

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em definir se é admissível agravo que não impugna especificamente todos os fundamentos autônomos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário com agravo.

    III. Razões de decidir 

    3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que o agravo deve impugnar, de modo específico, todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário, sob pena de incidência da Súmula 287/STF.

    4. A parte agravante não atacou o fundamento de que o recurso extraordinário seria incabível diante da aplicação do Tema 660 da repercussão geral. 

    5. O entendimento reiterado da Corte considera inviável o processamento de recurso quando ausente a impugnação integral dos fundamentos de inadmissibilidade, o que justifica a manutenção da decisão agravada.

    IV. DISPOSITIVO

    6. Agravo regimental não provido.